Tribunal: TJMT
Processo: 1006529-52.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006529-52.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUTON ROBERTO SILVA MORBECK JUNIOR - CPF: 008.773.071-56 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da contratação na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado, com recálculo da dívida pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos em excesso, afastando a indenização por dano moral.

2. O banco apelante sustentou, preliminarmente, prescrição e ilegitimidade passiva, e, no mérito, requereu a reforma da sentença para afastar o reconhecimento de abusividade da contratação e as condenações impostas.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se está configurada prescrição da pretensão revisional e restitutória decorrente de contrato bancário com descontos mensais; (ii) saber se o Banco Pan S.A. possui legitimidade passiva para responder por contrato originariamente firmado com o Banco Cruzeiro do Sul S.A., cuja carteira de créditos foi posteriormente adquirida; e (iii) saber se a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), utilizada apenas para saque com descontos mensais em folha, caracteriza falha no dever de informação e onerosidade excessiva, autorizando sua conversão em empréstimo consignado, com restituição dos valores cobrados em excesso.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de prescrição foi afastada, pois, em contratos bancários de trato sucessivo, o prazo prescricional inicia-se a partir do último desconto realizado, aplicando-se, no caso, o prazo decenal do art. 205 do Código Civil para pretensões revisionais com pedido de restituição de valores.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva também foi rejeitada, uma vez que o Banco Pan S.A. adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S.A. e deu continuidade às cobranças decorrentes do contrato, assumindo a legitimidade para responder pelos efeitos da relação contratual.

6. No mérito, verificou-se falha no dever de informação e vício de consentimento, pois o consumidor buscava empréstimo consignado tradicional, mas foi submetido à contratação de cartão de crédito consignado, com disponibilização do valor por transferência bancária e descontos mensais limitados ao pagamento mínimo da fatura, sem amortização efetiva da dívida.

7. A ausência de comprovação da utilização do cartão para compras e a constatação de que a operação funcionou, na prática, como empréstimo consignado evidenciam prática abusiva e vantagem manifestamente excessiva, em violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva previstos no CDC.

8. Diante disso, mostra-se adequada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com recálculo da dívida pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, assegurando-se a restituição simples dos valores eventualmente pagos em excesso e afastando-se a indenização por danos morais por ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que declarou a nulidade da contratação na modalidade RMC e determinou a conversão para empréstimo consignado, com recálculo da dívida e restituição simples do indébito.

Tese de julgamento:
“1. Nos contratos bancários de trato sucessivo, envolvendo descontos mensais, o prazo prescricional inicia-se a partir do último desconto efetuado. 2. A instituição financeira que adquire carteira de créditos e prossegue com as cobranças assume legitimidade para responder judicialmente pelas obrigações decorrentes do contrato. 3. A contratação de cartão de crédito consignado utilizada apenas para saque, sem utilização do cartão para compras e sem adequada informação ao consumidor, configura prática abusiva e autoriza a conversão da operação em empréstimo consignado, com recálculo da dívida pela taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos em excesso.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 169, 170, 205 e 206; CDC, arts. 4º, III, 6º, III e VIII, 39, V, 42, p.u., e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção; TJMT, ApCiv 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.07.2024; TJMT, ApCiv 1043715-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pela Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrao Nogueira, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Nulidade Contratual E Restituição E Indenização Por Danos Morais
, ajuizada por
CLEUTON ROBERTO SILVA MORBECK JUNIOR
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar a sua conversão para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, condenando o Recorrente à restituição dos valores descontados em excesso na forma simples, após a devida compensação, sem indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade de qualquer saldo residual referente ao cartão.

Irresignado, o Banco apelante sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, argumentando que o contrato foi firmado em 2008 e a ação somente foi proposta em 2025, de modo que a pretensão de restituição de valores e de indenização por danos morais estaria sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil, ou, subsidiariamente, ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do mesmo diploma.

Alega, ainda, ilegitimidade passiva parcial, ao argumento de que a contratação foi originalmente firmada com o Banco Cruzeiro do Sul, sendo que o Banco Pan apenas adquiriu parte da carteira de crédito consignado daquela instituição em leilão realizado no ano de 2013, após a decretação de sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central, não podendo, portanto, ser responsabilizado por eventuais irregularidades ocorridas anteriormente à arrematação.

No mérito, defende a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, modalidade prevista na legislação aplicável, afirmando que a parte autora tinha ciência da natureza da operação e recebia regularmente as faturas do cartão, sendo o desconto realizado em folha correspondente ao pagamento mínimo da fatura. Sustenta, assim, a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a ausência de dano material ou moral indenizável.

Impugna, ainda, a determinação de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, ao argumento de que tal medida seria tecnicamente inviável, por exigir nova autorização do consumidor e alteração da margem consignável junto ao órgão pagador.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição e julgada extinta a demanda ou, alternativamente, para que seja reformada a sentença, com a improcedência integral dos pedidos, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 350872356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRESCRIÇÃO

A Apelante sustenta a ocorrência de prescrição, argumentando que o contrato foi firmado em 2008 e a ação somente foi proposta em 2025, de modo que a pretensão de restituição de valores e de indenização por danos morais estaria sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, ou, subsidiariamente, ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do mesmo diploma.

Sabe-se, no entanto, que, nos casos de revisão de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil.

Outrossim, em se tratando de
obrigação de trato sucessivo
, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até setembro de 2022, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.
Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.” (TJMT, ApCiv 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 14/07/2024, grifo nosso)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.
2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(...)” (TJMT, ApCiv 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024, grifo nosso)

Nesse contexto, não há falar em prescrição, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta do Apelado até, pelo menos, setembro de 2022.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A instituição financeira suscita a preliminar de ilegitimidade passiva parcial, uma vez que o contrato objeto da lide foi originalmente firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, cuja liquidação extrajudicial fora decretada pelo Banco Central em 2012.

Informa que adquiriu, via leilão oficial realizado em 26/04/2013, parte

da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, de tal forma que só teria legitimidade passiva para responder pelos supostos danos ocorridos a partir desta data, não sendo parte legítima para responder pelos descontos realizados antes da arrematação.

Tal argumento, no entanto,
não prospera
.

Isso porque, se a contratação que deu ensejo ao débito
sub judice
refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do Banco Pan S/A,
que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do Autor
, inconteste a legitimidade do Banco Pan S/A para figurar no polo passivo da presente lide.

Nesse sentido:

"[...] Se o
Banco Pan S.A adquiriu a carteira de créditos relativos a cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A, prosseguindo com as cobranças do contrato inicialmente entabulado com este, não há como reconhecer a sua ilegitimidade passiva.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022209-88.2022.8.11.0002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

“[...] Diante da comprovação de que o
Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da presente lide
.”
(TJMT – RAC Nº 1017801-68.2021.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, publicado no DJE 08/02/2022).

Forte nessas razões,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Nulidade Contratual E Restituição E Indenização Por Danos Morais
, ajuizada por CLEUTON ROBERTO SILVA MORBECK JUNIOR, em face de BANCO PAN S.A.,

com o objetivo de obter a declaração de nulidade da modalidade contratual de cartão de crédito consignado com a sua conversão para empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as taxas médias de mercado à época da contratação, bem como a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por CLEUTON ROBERTO SILVA MORBECK JUNIOR em desfavor de BANCO PAN S.A.

Narra a parte autora, ser funcionário público estadual, vinculado à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Aduz que, objetivando a contratação de um empréstimo consignado tradicional, foi induzido a erro pela instituição financeira ré, que formalizou a operação mediante a modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Relata que os descontos em sua folha de pagamento tiveram início em julho de 2008 e perduraram até setembro de 2022, totalizando 170 (cento e setenta) parcelas, identificadas sob a rubrica “CARTÃO CRÉDITO”.

Afirma que somente tomou conhecimento da natureza da contratação após questionar a instituição junto ao PROCON/MT, momento em que descobriu que os descontos mensais serviam apenas para adimplir o pagamento mínimo da fatura de um cartão de crédito que jamais solicitou ou utilizou para compras, tendo o valor do mútuo sido disponibilizado via transferência bancária (TED). Sustenta que tal prática torna a dívida impagável e vitalícia, configurando onerosidade excessiva e violação ao dever de informação.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito: a) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova; b) a declaração de nulidade da modalidade contratada, convertendo-se a operação para empréstimo consignado tradicional; c) a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito consignado à época da contratação (1,99% a.m.) ou, subsidiariamente, o teto de 2,55%; d) a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e) a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; f) a declaração de quitação da obrigação. Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00.

Aduz que o valor do crédito foi disponibilizado diretamente em sua conta corrente via TED, caracterizando a modalidade de saque, sem que houvesse a utilização do cartão plástico para compras. Informa que os descontos perduraram até outubro de 2022, totalizando 98 parcelas, sem que houvesse a amortização substancial da dívida, o que configura onerosidade excessiva.

(...)A parte ré argui a ocorrência de prescrição trienal (art. 206, § 3º, IV e V, do CC) e decadência quadrienal (art. 178, II, do CC) para anulação do negócio jurídico.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, consubstanciada em descontos mensais na folha de pagamento da parte autora. Em tais casos, a lesão ao direito renova-se mensalmente a cada desconto indevido.

No que tange ao pedido declaratório de nulidade de cláusulas contratuais ou do próprio negócio jurídico por abusividade, este é, em regra, imprescritível, pois visa o reconhecimento de uma situação jurídica de nulidade absoluta (art. 169 do Código Civil), que não convalida com o tempo.

Quanto aos efeitos patrimoniais (repetição do indébito e indenização), aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de fato do serviço (defeito na segurança e informação), ou, subsidiariamente, o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento do STJ para responsabilidade contratual.

Considerando a natureza consumerista da lide e a falha no dever de informação que equipara a situação a um defeito na prestação do serviço, aplica-se o prazo quinquenal. Contudo, rejeito as prejudiciais no que tange ao fundo do direito, reconhecendo a prescrição apenas das parcelas descontadas em período anterior aos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação, se houver condenação à restituição.

Quanto à decadência fundada no art. 178 do CC (anulação por vício de consentimento/erro), entendo inaplicável de forma a extinguir o pleito, pois a causa de pedir não se restringe apenas ao vício de vontade (erro), mas, centralmente, à abusividade das cláusulas contratuais e à onerosidade excessiva (art. 51, IV, CDC), matérias de ordem pública cognoscíveis a qualquer tempo e que geram nulidade absoluta, não sujeita à decadência quadrienal.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor e o réu no de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sendo assim, a responsabilidade do banco é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC, e aplicam-se os princípios da vulnerabilidade do consumidor, do dever de informação e da transparência.

Com relação ao pedido de inversão do ônus da prova, este já se opera ope legis ou por decisão judicial quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, conforme artigo 6º, VIII, do CDC.

No caso, a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora é patente.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

A modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) possui características híbridas. Ao contratá-la, o consumidor autoriza a reserva de um percentual de sua margem consignável (geralmente 5%) para o pagamento do valor mínimo da fatura do cartão.

Ocorre que, diferentemente do empréstimo consignado tradicional, onde há um número fixo de parcelas e data certa para o término da dívida, no cartão de crédito consignado, se o consumidor não efetuar o pagamento do valor integral da fatura (pagando apenas o mínimo descontado em folha), o saldo remanescente é refinanciado no mês seguinte com juros rotativos, consideravelmente superiores aos do empréstimo consignado.

No caso em tela, a parte autora alega que recebeu os valores creditados diretamente em sua conta corrente via TED, sem jamais ter utilizado o cartão de plástico para compras no comércio.

A análise dos documentos revela que o banco réu realizou a transferência do numerário para a conta da parte autora (característica típica de empréstimo) e passou a descontar mensalmente o valor mínimo da fatura.

Não há nos autos evidência robusta de que a parte autora tenha utilizado o cartão para compras reiteradas no comércio, o que descaracterizaria a natureza de cartão de crédito como meio de pagamento.

A prática de conceder crédito via transferência bancária (saque/telesaque) vinculada a um cartão de crédito, cujos descontos em folha abatem apenas os encargos rotativos, perpetuando o saldo devedor principal, constitui uma distorção da finalidade do instituto e viola frontalmente os princípios da transparência e da boa-fé objetiva (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC).

O consumidor, ao buscar crédito, atraído pela facilidade do desconto em folha, imagina estar contraindo uma dívida com prazo determinado. Contudo, vê-se preso a uma obrigação que se renova infinitamente, consumindo sua renda por anos a fio sem a amortização real do débito. No caso dos autos, os descontos perduraram de 2008 a 2022, por quase 15 anos, o que por si só evidencia a onerosidade excessiva e a falha no dever de informar sobre as reais consequências da contratação.

Importante registrar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos similares, vem entendendo que a deficiência de informação ao consumidor e a desvantagem exagerada dão ensejo à modificação da modalidade contratual.

O contrato deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), convertendo-se a operação para empréstimo consignado.

(...)A conduta da instituição financeira, ao disponibilizar valores a título de "saque" no cartão de crédito, submetendo o consumidor a juros de rotativo, quando poderia ofertar empréstimo consignado com taxas menores, configura vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 39, V, do CDC.

Ademais, o dever de informação não se satisfaz com a mera assinatura em contrato padronizado (adesão). Exige-se que o consumidor compreenda efetivamente que o desconto em folha não quitará a dívida e que, sem o pagamento complementar da fatura, o débito tenderá ao infinito.

A instituição financeira não comprovou ter esclarecido a parte autora sobre a mecânica de cálculo da dívida e sua perenidade caso apenas o mínimo fosse pago.

Assim,
IMPÕE-SE
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento.

Reconhecida a descaracterização do contrato de cartão de crédito e sua conversão para empréstimo consignado, impõe-se a readequação dos encargos financeiros.

A taxa de juros aplicada ao "saque" do cartão de crédito é notoriamente superior à praticada nos empréstimos consignados. A manutenção das taxas do cartão, diante da conversão da modalidade, implicaria enriquecimento sem causa do banco.

Assim, deve o contrato ser recalculado aplicando-se a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal consignado (para servidores públicos/aposentados, conforme o caso) divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) à época da contratação (julho de 2008), salvo se a taxa contratada for menor.

Anoto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.
..” (REsp 1.061.530/RS).

No caso, a abusividade decorre da própria natureza distorcida do contrato imposto.

Deverão ser somados todos os valores descontados da folha de pagamento da parte autora ao longo do período (julho/2008 a setembro/2022).

Do montante total disponibilizado pelo banco (valor do crédito inicial creditado em conta), devem-se aplicar os juros médios de mercado (sistema de amortização, vedada a capitalização se não expressamente pactuada em contrato de empréstimo específico, o que se presume ausente dada a nulidade reconhecida) para apurar o valor que seria efetivamente devido.

Quanto à repetição de indébito, verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo da dívida (compensação), a restituição é devida. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a devolução em dobro. Contudo, a jurisprudência oscila quanto à exigência de má-fé.

No caso vertente, considerando a existência de contrato assinado, ainda que convertido judicialmente por onerosidade excessiva e falha de informação, entendo prudente determinar a restituição na forma simples, para evitar o enriquecimento sem causa, mas assegurando o retorno das partes ao status quo ante com o devido equilíbrio contratual.

A devolução em dobro exigiria prova inequívoca de má-fé, o que se presume mitigado pela existência formal do pacto, embora abusivo em sua essência econômica.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

(...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial por CLEUTON ROBERTO SILVA MORBECK JUNIOR em face de BANCO PAN S.A., com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
a nulidade da contratação na modalidade "Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável" (RMC) objeto da lide, determinando o cancelamento definitivo do cartão e da respectiva reserva de margem, se ainda ativa;

DETERMINAR
a conversão da operação para a modalidade de Empréstimo Consignado Pessoal, devendo a dívida ser recalculada desde a origem (data da contratação/liberação do crédito), aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para empréstimo consignado (servidores públicos/setor público) vigente à época da contratação (julho de 2008), vedada a capitalização mensal de juros (por ausência de pactuação expressa válida para tal fim) e mantidos apenas os juros remuneratórios simples;

CONDENAR
o banco requerido à restituição simples de eventuais valores pagos a maior apurados após o recálculo e compensação, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

DECLARAR
a inexigibilidade de qualquer saldo residual referente ao cartão de crédito caso o recálculo demonstre a quitação integral do mútuo, determinando o cancelamento definitivo da averbação de RMC e cessação dos descontos, se ainda ativos.

Fica autorizada a compensação com o saldo devedor do capital principal emprestado, se houver; caso o saldo seja favorável à parte autora após a compensação, o remanescente será executado; caso o saldo ainda seja devedor, o contrato será considerado extinto pelo pagamento (dado o longo período) ou recalculado o saldo residual a pagar em parcelas consignadas, limitado ao prazo médio destas operações, vedada nova cobrança de rotativo. Dada a extensão dos pagamentos (170 meses), presume-se a quitação do principal, cabendo a liquidação de sentença apurar o quantum a repetir.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2º), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas na hipótese de ter sido deferido à parte o benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º). (...)” (ID. 349160368)

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à afastar o reconhecimento da abusividade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a conversão da avença em empréstimo consignado, bem como as condenações dela decorrentes.

Pois bem
.

Como visto, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos elementos probatórios carreados aos autos, resta evidenciado que a contratação do cartão de crédito consignado se deu mediante vício de consentimento decorrente da violação aos deveres de informação adequada e transparência por parte da instituição financeira.

Tal conclusão se extrai especialmente da ausência do contrato nos autos e da ausência de demonstração de que o consumidor recebeu ou utilizou o cartão de crédito para compras, limitando-se a saques que poderiam perfeitamente ter sido realizados na modalidade de empréstimo consignado tradicional.

Ora, se o apelado, na qualidade de servidor público, dispunha de modalidade de crédito consignado com juros substancialmente menores que os praticados em cartões de crédito, não haveria justificativa plausível para que optasse conscientemente por esse produto manifestamente mais oneroso e desvantajoso.

A única explicação razoável é que foi induzido a erro pela conduta abusiva do banco, que deixou de prestar informações claras e suficientes sobre as reais condições do negócio, especialmente quanto à forma de amortização do saldo devedor apenas pelo pagamento mínimo da fatura.

No caso, o Apelado alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado, e não contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando ter sido induzido a erro quanto à modalidade contratada, sendo que o Banco disponibilizando os valores via TED/DOC na conta do autor, em operação típica de empréstimo tradicional.

Desse modo, as provas também revelam que, embora formalmente firmado como cartão de crédito consignado, o ajuste se comportou, na prática, como empréstimo consignado comum, sem qualquer registro de compras ou utilização do cartão, mas apenas de operações de saque.

A propósito,
o entendimento deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de reconhecer a prática abusiva de ocultar a verdadeira natureza da contratação, admitindo, por consequência, a conversão do contrato de cartão consignado em mútuo convencional. Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. A documentação colacionada evidencia que o consumidor foi induzido a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando buscava empréstimo consignado tradicional, caracterizando vício de consentimento por falha no dever de informação, violando os princípios da transparência, boa-fé objetiva e cooperação contratual. 6. A análise das faturas demonstra ausência de utilização do cartão para compras comerciais,
registrando-se
apenas saques
e incidência de encargos
,
corroborando a tese de que a operação desejada pelo consumidor era efetivamente empréstimo tradicional
,
não cartão de crédito
. [...] Tese de julgamento: [...] 2. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando conversão para empréstimo consignado com taxa média de mercado." [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1002018-05.2025.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2025, DJe de 26/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. NULIDADE PARCIAL.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. A ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza do contrato e suas consequências caracteriza prática abusiva, violando os deveres de transparência e informação previstos nos arts. 4º e 6º do CDC, o que autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, conforme precedentes das Cortes Superiores e entendimento desta Câmara.

6. No caso concreto,
restou demonstrado que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado
,
tendo realizado
apenas saques
e suportado descontos mensais desde 2018, totalizando mais de R$ 27.000,00, o
que evidencia indução ao erro e ausência de clareza contratual
.

7. Diante do vício de informação,
impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado
, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme autorizado pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC).

[...] Tese de julgamento:

1. A ausência de informações claras e adequadas acerca da contratação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, autorizando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

[...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1000211-03.2024.8.11.0032, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2025, DJe de 15/06/2025 – grifo nosso).

Diante da violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e da constatação de que a modalidade contratada (RMC) se mostrou excessivamente onerosa ao consumidor, desviando-se de sua real intenção (empréstimo), a solução jurídica adequada não é a simples anulação (que exigiria devolução imediata do capital), mas sim a conversão do negócio jurídico, preservando a vontade subjacente de tomar o crédito, mas expurgando a abusividade.

Logo, tenho que a Magistrada
a quo
agiu com acerto ao aplicar o instituto da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), determinando a readequação do contrato para empréstimo pessoal consignado.

Tal medida impõe o recálculo da dívida utilizando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para empréstimos consignados à época da contratação (muito inferior aos juros de cartão de crédito), permitindo a amortização real do saldo devedor com os valores já pagos mensalmente.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In casu,
o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência
, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada. Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.” (TJMT. N.U 1020817-11.2021.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, j. 20/03/2024, DJe 24/03/2024) (g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal
.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza
, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJMT. N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024, DJe 26/01/2024) (g. n.)

Com tais considerações, restando evidenciado que a Instituição Financeira se aproveitou da vulnerabilidade do consumidor para impor modalidade contratual mais onerosa (cartão RMC) quando a intenção era o empréstimo consignado, e não tendo o Banco logrado êxito em comprovar a efetiva utilização do cartão, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deverá ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15%
(quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026